Tribunal: TJES
Processo: 5013164-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013164-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEGO INACIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR – CONDENADO COMO ÚNICO PROVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – INFANTES SOB OS CUIDADOS DA ESPOSA DO RÉU – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A regra prevista no inciso III, do art. 117, da LEP, em regra, se dirige às condenadas, mães com filho menor ou com deficiência física ou mental e não aos condenados, homens, como no caso dos autos, sendo possível aplicá-la analogicamente aos condenados do sexo masculino, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis aos filhos menores, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que os filhos do agravante não estão desassistidos, aliás, pelo contrário, já que eles estão na companhia da esposa do reeducando, não havendo registro nos autos de que a atual esposa e a ex-companheira do condenado não possuem capacidade de cuidar dos filhos e, tampouco, de exercerem atividade laboral para ajudar a prover a prole. Precedente do c. STJ.

2. Para fazer jus à prisão domiciliar, o beneficiário deve estar cumprindo a pena em regime aberto, ressaltando-se que será admitido para os condenados que cumprem pena em regime semiaberto em situações excepcionais, o que, definitivamente, não se verifica na hipótese, uma vez que o apenado cumpre pena no regime fechado.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013164-45.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIEGO INACIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar a tese defensiva.

Conforme já relatado, a defesa requer a substituição da prisão em regime fechado, por prisão domiciliar, com possibilidade de monitoramento por tornozeleira eletrônica, sob o argumento de possuir 3 (três) filhos menores que dependem dele, exclusivamente, já que é o único provedor do lar.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que o apenado foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei de Drogas), à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, no qual permanece, por ainda não ter adquirido direito à progressão, já que cumpriu pouco mais de 1 (um) ano e 9 (nove) meses.

O agravante, para sustentar o seu pedido, invoca a regra prevista no art. 117, inc. III, da LEP, que dispõe:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

[...]

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; [...]

De pronto, destaco que o benefício previsto no referido dispositivo legal, se dirige, em regra, às condenadas, mães com filho menor ou com deficiência física ou mental e não aos condenados, homens, como no caso dos autos, sendo possível aplicá-la analogicamente aos condenados do sexo masculino, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis aos filhos menores, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

[...] 3. Perfilhando o entendimento da Suprema Corte, a jurisprudência este Tribunal é no sentido de que o pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante. Além disso, a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. 4. In casu, não foi comprovada a imprescindibilidade do pai, que cumpre pena no regime semiaberto, para o cuidado diário dos filhos, uma vez que estes se encontram amparados pela mãe, cuja capacidade laboral não foi posta em questão. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Não vislumbro das provas carreadas ao presente recurso, que os filhos menores do condenado dependem, exclusivamente, dos seus cuidados.

Digo isso, porque como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, “
os filhos do agravante não estão desassistidos, aliás, pelo contrário, já que eles estão na companhia da esposa do reeducando Diego, sendo o menor Thomás filhos do casal e os menores Layan e Sthefany, enteados da Sra. Vanessa
”.

Ademais, não há registro nos autos de que a Sra. Vanessa não possui capacidade de cuidar dos filhos e, tampouco, de exercer atividade laboral para ajudar a prover a prole do casal.

Também não há registro que a ex-companheira do condenado, mãe de seus outros 2 (dois) filhos está inapta a cuidar e ajudar financeiramente na mantença das crianças.

Não ignoro que os filhos menores do condenado são prejudicados pela ausência de convivência com o genitor em razão de seu encarceramento. No entanto, além de ter refletido sobre essa questão antes de incidir na prática criminosa, tal circunstância, por si só, não admite a aplicação analógica do disposto no art. 117, inc. III, da LEP, em favor do apenado.

Além disso, para fazer jus à prisão domiciliar, o beneficiário deve estar cumprindo a pena em regime aberto, ressaltando-se que será admitido para os condenados que cumprem pena em regime semiaberto em situações excepcionais, o que, definitivamente, não se verifica na hipótese, uma vez que o apenado cumpre pena no regime fechado (TJMG; AgExcPen 1207176-89.2023.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira; Julg. 06/11/2023; DJEMG 06/11/2023).

Desse modo, por inexistir excepcionalidade comprovada que permita a concessão do benefício, mantenho a decisão proferida em primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.